Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724254-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., contra decisão monocrática que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo (ID 60349657). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 61386403). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida. À agravada, ADRIANA FERREIRA LOPES para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator